Tribunal: TJMT
Processo: 1010344-97.2024.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010344-97.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROSALINA BENTA DE ALMEIDA - CPF: 654.941.131-91 (RECORRENTE), JOSE WELTON CLEMENTE DE PAULA - CPF: 029.247.072-00 (ADVOGADO), FLAVIA FREITAS FERNANDES - CPF: 006.485.021-80 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0282-62 (RECORRIDO), RAISSA GOMES ROSA RIBEIRO - CPF: 042.612.235-62 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR LEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. MÉRITO.
MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO SEM A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO PAGA. AUSÊNCIA DE REPASSE À ADMINISTRADORA DO CARTÃO.
COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. OMISSÃO NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE BOA FÉ OBJETIVA. TEMA 929/STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 223385244, na reclamação nº
1010344-97.2024.8.11.0002, JEC do Bairro Jardim Glória/VG,
que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, acolhendo a tese de ilegitimidade passiva.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- legitimidade do polo passivo e julgamento do pedido inicial
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da legitimidade passiva.

Em síntese, a Recorrente alega que no dia 5/2/2024, dirigiu-se ao mercado Assaí Atacadista, na loja 70, para efetuar o pagamento da fatura de seu cartão de crédito no valor total de R$ 3.219,19 (
três mil duzentos e dezenove reais e dezenove centavos
), pagamento realizado com R$ 1.900,19 (
mil novecentos reais e dezenove centavos
) em dinheiro e R$ 1.354,00 (
mil trezentos e cinquenta e quatro reais
) no cartão de débito, sendo dado um troco de R$ 38,00 (
trinta e oito reais
) em dinheiro.

Alega ainda que apesar de ter cumprido suas obrigações de pagamento antes do vencimento, no dia 27 de fevereiro de 2024, ao tentar utilizar o cartão novamente, percebeu que o mesmo estava bloqueado, o que a impediu de fazer suas compras e lhe causou grande frustração, tendo posteriormente constatado que o valor da fatura do mês de março de 2024, no total de R$ 7.183,80 (
sete mil cento e oitenta e três reais e oitenta centavos
), incluía cobranças indevidas, pois o pagamento de fevereiro já havia sido realizado.

A legitimidade passiva da Recorrida decorre do recebimento de pagamento da fatura do cartão de crédito da Recorrente, sem o devido repasse à Empresa do Cartão.

Como parte integrante da relação de consumo, a empresa tem o dever de assegurar que todas as transações realizadas em suas lojas sejam corretamente processadas, cumprindo assim suas obrigações contratuais e evitando prejuízos ao consumidor.

Portanto, reconheço a legitimidade passiva da Recorrida.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da aplicabilidade da teoria da causa madura.

O artigo 1.013, §4º, do Código de Processo Civil, estabelece que:
“
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
”.

Aplicável, pois, a teoria da causa madura, eis que a matéria aqui versada (
fato/direito
), não requer a produção de prova, tendo em vista que contestação apresentada, se limitou à prova de pagamento, no caso, já produzida e não validamente impugnada.

Nesse sentido:

“... A aplicação da regra ora comentada se mostra dependente exclusivamente de uma circunstância: sendo anulada a sentença de primeiro grau em razão do equívoco do juiz em extinguir o processo sem a resolução do mérito, o tribunal passará ao julgamento imediato do mérito sempre que o único ato a ser praticado for a prolação de uma nova decisão a respeito do mérito da demanda. Havendo qualquer outro ato a ser praticado antes da prolação da nova decisão, o tribunal deverá devolver o processo ao primeiro grau de jurisdição. Em razão disso, é inaplicável o art. 1.013, §3º, I, do Novo CPC na hipótese de indeferimento da petição inicial.” (art. 330 do Novo CPC).”
(NEVEZ, Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 9ª ED. Salvador: JusPodivm, 2017. P. 1.652-1.653)

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚ MULA N. 7/STJ.
1. A teoria da causa madura pode ser aplicada pelo Tribunal ad quem desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória
. 2. Modificar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem e concluir de modo diverso que a presente causa se encontra em condições de imediato julgamento requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. Agravo interno improvido.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.104.945/MG – rel. Ministro Humberto Martins – j. 11/9/2023 - DJe de 13/9/2023). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA 7STJ. CABIMENTO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. A segunda instância estabeleceu a ausência de prescrição e de cerceamento do direito de defesa, bem como atestou a desnecessidade de dilação probatório - inclusive prova pericial. Destacou o decisum que não havia pedido reconvencional e a questão a ser dirimida, embora não seja unicamente de direito, estaria bem instruída pelos documentos angariados pelos litigantes nos mais de 10 (dez) volumes. Aplicação da Súmula 7/STJ. 3.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça "já firmou o entendimento de que, afastadas a prescrição e a decadência, o Tribunal de origem pode adentrar no mérito, caso presentes os requisitos autorizadores do julgamento da causa madura. Precedentes: EREsp 299.246/PE, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Corte Especial, DJ 20/5/2002 e EREsp 89.240/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte Especial , DJ 10/3/2003" (REsp n. 968.409/PE, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 12/9/2013).
4. O ponto do aresto que entendeu pela possibilidade de julgamento do mérito da causa, após afastada a alegação de prescrição, está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - Súmula 83/STJ. 5. Consoante orientação desta Corte Superior, "a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo expresso que serão 'objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro'" (AgInt no AREsp n. 1.589.843/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020). 6. Agravo interno desprovido.”

(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.303.999/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 22/5/2023 - DJe de 24/5/2023). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRADICAÇÃO DO CANCRO CÍTRICO.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA PELO TRIBUNAL A QUO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA JULGAMENTO. VERIFICAÇÃO
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A teor do art. 515 do CPC/1973, a apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, mas nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267), o tribunal pode julgar desde logo a lide,
se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento, premissa esta que abrange os casos em que a questão de mérito, sendo de direito e de fato, tornar desnecessária a produção de provas adicionais
. 2. In casu, o Tribunal de origem consignou expressamente a presença de elementos probatórios suficientes à responsabilização civil da União pelos prejuízo sofridos pela parte autora. A revisão de tal entendimento demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ – 2ª T - AgInt no REsp n. 1.590.949/SP – rel. Ministro Mauro Campbell Marques – j. 6/12/2016 - DJe 15/12/2016). Grifei.

- da falha na prestação dos serviços.

A Recorrente comprovou ter realizado o pagamento da fatura referente ao mês de fevereiro/2024 no estabelecimento da Recorrida, conforme demonstra o documento id. 223385231. Esse pagamento, no valor de R$ 3.216,19 (
três mil duzentos e dezesseis reais e dezenove centavos
), foi realizado em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela própria Recorrida, que deveria, então, repassar o valor à administradora do cartão de crédito da Recorrente.

E se assim não fosse, caberia à Recorrida ter invalidado a prova de pagamento, documentalmente, medida que não adotou, emprestando, portanto, veracidade às informações trazidas pela Recorrente/consumidora.

De outro lado, o documento id. 223385230, demonstra que o mesmo valor foi posteriormente cobrado como saldo financiado na fatura subsequente do Cartão da Recorrente/consumidora, evidenciando que o repasse dos valores não foi efetivado.

A falha na prestação do serviço por parte da Recorrida é notória, uma vez que a ausência do repasse do valor pago gerou bloqueio do cartão de crédito da Recorrente, bem como cobrança na fatura subsequente o que lhe causou transtornos significativos.

Considerando que a Recorrida não se desincumbiu de provar que efetivamente repassou os valores à administradora do cartão, o que seria sua obrigação natural diante do pagamento realizado, deve ser responsabilizada pela falha na prestação dos serviços.

- do dano material. – restituição do indébito.

Havendo cobrança indevida, o valor deve ser restituído ao consumidor.

No caso, a orientação no C. STJ, era de que, para a repetição do indébito de forma dobrada, indispensável a demonstração de má-fé, abuso ou leviandade da parte Devedora, nos exatos termos do art. 940 do CC
c.c.
art. 42, parágrafo único do CDC.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
"[...] para se determinar a
repetição
do
indébito
em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
, o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da
repetição
em dobro sequer foi devolvida para apreciação". Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 17/04/2018 - DJe 23/04/2018). Grifei.

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM
DOBRO.
MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. 1. ...

2. ... 3. ... 4. ...

5. ...
6.

A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do
Consumidor,
que

determina a devolução em
dobro
do
indébito,
exige, além

da

cobrança

de

quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço.
7. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ – 3ª T -
REsp 1626275 /RJ - RECURSO ESPECIAL nº 2015/0073178-9 – rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - j. 04/12/2018 – p. 07/12/2018). Grifei.

"[...]
para se determinar a
repetição
do
indébito
em
dobro
deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor
,
o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da
repetição
em
dobro
sequer foi devolvida para apreciação".
(STJ – 2ªS –
REsp nº1388972/SC RECURSO ESPECIAL nº 2013/0176026-2 – rel.
Ministro MARCO BUZZI – j. 08/02/2017 – p. 13/03/2017). Grifei.

Ocorre que, no julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 600.663/RS, na forma de repetitivo, foi construída a tese de que, para a repetição de indébito de forma dobrada (
contratos públicos/privados
), indispensável a demonstração de que a cobrança indevida se consubstancia em conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, restou afastada a natureza do elemento volitivo (
dolo/culpa
).

E mais, a tese teve modulação de aplicação temporal, para alcançar os contratos privados, somente nas cobranças ocorridas após a publicação da decisão/Tese, ou seja, vigorando aquela anterior (
demonstração de má fé
), até então. No mais, em relação aos contratos públicos/prestadoras de serviços públicos, desde logo aplicável o novo entendimento.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). ... PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.”
(STJ – CE - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 600.663/RS - relª. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – rel. p/ Acórdão MINISTRO HERMAN BENJAMIN - j. 21/10/20 – DJe 30/3/2021). Grifei.

Sendo assim, considerando que a cobrança questionada se deu em março/2024, e se tratando de contrato privado, tem-se que a repetição deve ocorrer de forma dobrada, tendo em vista a ausência de boa fé objetiva da Recorrida, no atendimento da solicitação administrativa do consumidor.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEITADA -
DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DO RECORRIDO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – CESTA FÁCIL ECONÔMICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MATERIAL DEMONSTRADO -
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL NÃO COMPROVADO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de prescrição rejeitada, uma vez que a contagem do prazo de 03 (três) anos se inicia a partir do momento em que o consumidor tomou conhecimento dos descontos indevidos, que ocorreu em junho/2022.2. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido. 3. A falha na prestação do serviço consistente nos descontos indevidos na conta bancária do recorrido por serviço não contratado sujeita o requerido a restituir em dobro a título de danos materiais. 4. In casú, a conduta praticada pelo recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5. Todavia, conquanto o ocorrido tenha causado transtornos ao autor, não há nos autos demonstração de situação excepcional apta a justificar a indenização por danos morais arbitrados, mormente porque não houve sequer tentativa de solução na esfera administrativa6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TR - RI nº 1010587-97.2022.8.11.0006 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA– j. 18/07/2023). Grifei.

- do dano moral decorrente do descumprimento contratual.

A obrigatoriedade das prestadoras de serviços, de prestá-los de forma adequada, eficiente e segura é prevista no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. No caso, o dano moral decorre da situação fática, onde o descumprimento contratual extrapola o mero aborrecimento (
bloqueio indevido do Cartão de Crédito com reflexo financeiro na vida do consumidor
).

Nesse sentido:

“Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO
. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. É assente no STJ que o mero descumprimento contratual, em razão do atraso injustificado na entrega do imóvel, não acarreta, por si só, danos morais, devendo ser comprovadas circunstâncias específicas no caso concreto que sejam capazes de gerar dor e sofrimento indenizáveis.
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem, soberano na apreciação das provas dos autos, concluiu pela caracterização dos danos morais. Assim, para se alterar tal entendimento é necessária a reavaliação de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nesta via excepcional, nos termos da mencionada Súmula nº 7 desta Corte. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele s er integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO NÃO CONTRATADO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO
. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que não praticou nenhum ilícito, ante a contratação de serviços bancários pela Autora.
2. Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevida os descontos realizados em conta corrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 3. O pleito de devolução dos valores na modalidade simples não merece prosperar, já que restou comprovada a cobrança indevida, devendo a reclamada responder pela conduta, nos termos do artigo 42 do CDC
. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.”
(TJMT – TR - RI nº 1022877-90.2021.8.11.0003– rel. Juiz

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 13/02/2023). Grifei.

- do valor do dano.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso -

j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...)
7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.
8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008). Grifei.

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO para:
a.1)
reconhecer a legitimidade passiva da Recorrida;
a.2)
aplicar a teoria da causa madura;
a.3)
determinar a restituição, a título de dano material, no valor de R$
3.216,19 (
três mil duzentos e dezesseis reais e dezenove centavos
), de forma dobrada,
com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e Resp nº 1.795.982/SP, contados da citação válida;
a.4)
condenar a Recorrida em dano moral, no valor de R$ 4.000,00 (
quatro

mil reais
), com incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos da Lei nº 14.905/24 e Resp nº 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);
a.5)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024